Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade.
2. Verificada obscuridade no acórdão embargado, faz-se imprescindível o acolhimento dos embargos para aclarar a matéria ventilada.
3. Embargos de declaração providos. Sem efeitos modificativos.